Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716485-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDA CARMELIA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial para fins de sustentação oral pela patrona da ré (ID 58044279). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 14:50:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator